Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
A d. Procuradoria de Justiça indagou se o agravo foi distribuído em duplicidade. Disse que “já houve manifestação desta Procuradoria em Agravo posterior ao do que tratam os presentes autos, havendo dúvida sobre a pertinência deste” (ID 71258766). Em consulta à execução penal no SEEU, verifica-se que o outro recurso – agexpe 0707353-10.2025 - foi interposto pela defesa e discute questão diversa. Retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, façam-se conclusos. Brasília - DF, 6 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES